Tribunal: TJDFT
Processo: 0739385-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739385-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: LUCAS ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA (ID 71361271) em face de sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF (ID 71361156) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por LUCAS ALMEIDA DA SILVA em face da ora Apelante, confirmou a tutela de evidência e julgou procedentes em parte os pedidos. Em petição juntada no ID 71361282, o advogado constituído nos autos informou a renúncia aos poderes a ele concedidos pela parte Apelante, comprovando a comunicação ao mandante (ID 71361284), conforme determinado no art. 112 do CPC. Intimada pessoalmente para regularizar a sua representação (ID 71361286), o Apelante não se manifestou nos autos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, observa-se que, embora devidamente intimada, a parte Apelante não regularizou sua representação processual por advogado. Inviável, portanto, o conhecimento do recurso, haja vista o disposto no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do RITJDFT. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em 10% para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 12 de maio de 2025 16:25:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador